Tribunal: TJPA
Processo: 0814666-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814666-35.2021.8.14.0401

APELANTE: JANILSON PANTOJA BRAU, RONALD DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas

2. Segundo entendimentos atualizados dos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal somente terá lugar quando houver dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, hipótese em que se deve observar as formalidades do art. 226 do CPP. No presente caso, não pairaram dúvidas quanto a identidade dos apelantes como autores do delito.

3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0814666-35.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JANILSON PANTOJA BRAU e RONALD DA SILVA PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JANILSON PANTOJA BRAU e RONALD DA SILVA PINHEIRO contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas idênticas de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento por ambos de 40 (oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória quanto às autorias, uma vez que o reconhecimento pessoal dos apelantes não teria sido realizado de acordo com as regras legais, bem como a sentença teria se apoiado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares (ID-16082145).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-16082151)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16442965).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar a sentença condenatória, mormente, porque o reconhecimento pessoal, em sede de inquérito policial, teria sido realizado sem a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, bem como a sentença estaria apoiada exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

A referida tese defensiva não merece prosperar.

Narra a denúncia que, no dia 23/09/2021, por volta das 23h, a vítima FÁBIO BARROS SOARES caminhava pela Av. Assis de Vasconcelos, no município de Belém, quando foi abordada pelos acusados, ora apelantes, JANILSON PANTOJA BRAU e RONALD DA SILVA PINHEIRO, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, lhe subtraíram uma mochila contendo um uniforme de empresa; uma carteira porta-cédula, com documentos pessoais e dois cartões de crédito; e um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 7, cor preta.

Após o roubo, a vítima procurou o Batalhão da Polícia Militar situado nas proximidades do local do fato. Relatou o ocorrido e saiu em companhia dos policiais, logrando êxito em localizar os acusados. Na ocasião, os pertences da vítima foram encontrados em poder de RONALD DA SILVA, bem como foi encontrada uma faca.

Ademais, a vítima reconheceu os acusados, sem titubear, como os autores do roubo, os quais foram encaminhados à delegacia de polícia.

Nessa esteira, a partir da análise dos elementos de provas constantes dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta indubitavelmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega (ID 16081942, fls. 16-17).

Outrossim, as provas coligidas aos autos do processo são suficientes para comprovar que os apelantes foram os autores do delito de roubo em comento. Nesse sentido, constata-se que o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, são meios de provas suficientemente aptos a comprovarem as autorias dos apelantes. Vejamos.

Em juízo, a vítima
FÁBIO BARROS SOARES relatou:

“Que estava saindo do trabalho, por volta de 23h10, quando ia chegando na rua de sua casa, foi assaltado pelos acusados; um deles o abordou com uma faca e o outro ficou fazendo o cerco para a vítima não fugir, dando apoio; teve a mochila subtraída, nela estavam o celular Iphone 7 preto, carteira, cartões de banco, identidade; cerca de 10 a 15 minutos após o fato, pediu apoio em um departamento policial próximo, acompanhou a polícia em ronda, cerca de 5 minutos depois, viu os acusados e os apontou para a polícia; eles caminhavam juntos em via pública, um deles estava com a mochila; o acusado encontrado com a mochila era o que portava a faca na hora do roubo; no momento da abordagem, avisou os policiais que o acusado que estava com a mochila portava uma faca na hora do roubo; não consegue reconhecer os dois réus em audiência, pois faz tempo, mas por ocasião dos fatos, os reconheceu perante os policiais; os policiais visualizaram essa faca com o réu; recuperou todos os seus pertences; viu quando os policiais encontraram sua mochila; os dois acusados foram presos.

Em consonância com o depoimento da vítima, o policial militar, MÁRCIO ANTÔNIO PIMENTEL CARDOSO, declarou em juízo:

Que no dia dos fatos, estava como fiscal de dia no quartel, a vítima chegou ao local, relatou que havia acabado de sair do serviço e foi abordada por dois homens, com uma arma branca; a vítima relatou o emprego de faca no crime; os policiais prestaram apoio à vítima e saíram em diligência em busca dos meliantes; a vítima acompanhou os policiais na viatura; na subida da Av. Presidente Vargas (do lado da praça Valdemar Henrique) a vítima apontou os dois assaltantes em via pública aos PM’s; os dois réus estavam caminhando juntos na rua; os policiais fizeram a abordagem, o cabo dos Santos fez a revista, o depoente fez a segurança da guarnição; cabo dos Santos era o motorista da viatura, o depoente era o comandante da guarnição; presenciou a revista aos réus; a faca foi encontrada na cintura de um deles; acha que a mochila estava com o acusado branco (Janilson) e a faca com o moreno (Ronald); no momento da abordagem, o local estava escuro, lembra bem que a faca estava com o Ronald as outras informações lhe foram repassadas; os dois réus foram presos e conduzidos à seccional; os acusados admitiram a autoria delitiva, no momento da abordagem; a vítima estava presente nesse momento; não conhecia os acusados antes dessa ocorrência.

No mesmo sentido, o policial militar, MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, em juízo, declarou:

Que quartel da companhia, um cidadão relatou que tinha acabado de ser assaltado por dois elementos com uma faca e que os assaltantes ainda deviam estar andando nas proximidades; deram apoio ao ofendido; foram em diligência, próximo à praça Valdemar Henrique, a vítima apontou dois homens que estavam andando na rua como os autores do roubo; a guarnição os abordou, encontrou uma faca com um deles e os conduziram para a seccional para procedimento; foi o depoente quem fez revista e encontrou a faca; a mochila da vítima foi recuperada, não sabe o que tinha dentro; a mochila estava com a mesma pessoa que portava a faca; reconhece os réus presentes em audiência, quem portava a faca e a mochila era o réu moreno, mais alto (Ronald); o acusado mais alto (Ronald) confessou a autoria delitiva, o outro acusado disse que não estava envolvido na situação, porém a vítima reconheceu os dois; nunca tinha visto o acusado antes dessa ocorrência; o ofendido estava muito nervoso, mas relatou ter sido ameaçado com a uma faca e que os dois réus agiram no roubo, um usou a faca e o outro estava lá, como se fosse para fazer medo.

Desta feita, verifica-se que as autorias delitivas restam comprovadas por meio da declaração firme e coesa da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais acima mencionados. Portanto, não pairam dúvidas que os apelantes agiram em coautoria para a prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal.

Nesse contexto, insta salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas, oque se verifica no presente caso.

Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

De outra banda, a tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, e, consequentemente, a absolvição dos apelantes, não merece prosperar.

Segundo entendimentos atualizados dos Tribunais Superiores, o reconhecimento pessoal somente terá lugar quando houver dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, hipótese em que se deve observar as formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.

2. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No presente caso, não pairam dúvidas quanto à identificação dos apelantes como autores do deleito em análise. Consta dos autos que a vítima os reconheceu logo após o evento delitivo, tanto que, antes da abordagem policial e posterior busca pessoal, foi ela quem os apontou aos policiais. Fato este comprado pelos depoimentos dos policiais militares em juízo.

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais militares ostentam idoneidade suficiente como meio de prova. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Sendo assim, as provas testemunhais presentes nos autos são capazes de individualizar concretamente os apelantes como agentes da conduta delituosa, restando desnecessária a realização do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Portanto, presentes provas suficientes de materialidade e autorias delitivas, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a condenação dos apelantes, conforme definido na sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024